Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhum vício de contradição e omissão pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem examinada a controvérsia (falha na prestação de serviços bancários, definição de responsabilidade quanto ao prejuízo decorrente da fraude bancária, configuração de lesão patrimonial e extrapatrimonial), suficientemente justificada a conclusão no sentido de “rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de BANCO SANTANDER (réu) para, reconhecer a culpa concorrente e proporcional das partes, redistribuir o prejuízo decorrente das operações contestadas na proporção R$ 6.725,73 para a autora e R$ 246.622,94 - solidariamente), para os requeridos; e negar provimento ao recurso da autora.”
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.